Tribunal: STF
Processo: HC 213093
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Fagner Oliveira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu parcialmente e negou provimento ao agravo regimental no HC nº 707.921/RS.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio, organização criminosa e corrupção de menores.



    O impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal, pois não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, haja vista que o paciente foi impronunciado quanto ao crime de homicídio.



    Assevera, ainda, excesso de prazo na duração da custódia cautelar, pois o paciente está preso há quase 4 anos. 



    Ademais, aduz a desproporcionalidade do decreto prisional, já que considera que estando preso por esse período, se cominadas as penas dos delitos, já poderia fazer jus à progressão de regime, ou poderia já ter cumprido a pena a ser imposta. 



    Aponta a falta de contemporaneidade do decreto prisional. 



    Destaca, por fim, a presença de condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa e família constituída.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja 



    “posto imediatamente em liberdade, a partir da revogação da sua custódia cautelar, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal, por não mais subsistirem os motivos que ensejaram a medida, bem como por excesso de prazo na duração da custódia.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADO. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida. 



    3. Na espécie, apesar de o réu haver sido impronunciado pelo crime de homicídio qualificado, subsistiram as acusações de corrupção de menores e organização criminosa majorada. A prisão cautelar foi mantida pelo risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas duas condenações anteriores do agravante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, bem como por ele responder a outros seis processos por homicídio. 



    4. Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena aplicado ao acusado, no caso de eventual condenação, mormente se considerados os antecedentes do réu, além de outras circunstâncias que deverão ser examinadas na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 



    5. Não há como analisar o pleito de liberdade à luz da alegação de excesso de prazo, por configurar inovação recursal, uma vez que a tese foi apresentada somente por ocasião do agravo regimental. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. “ (e.Doc 17, fl. 2)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que se refere aos fundamentos da prisão preventiva, registro que a manutenção do decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer o risco real de reiteração delitiva, que se mantém mesmo com a impronúncia do réu pelo homicídio qualificado, tal como referido pelo e. Relator Rogerio Schietti Cruz em seu voto:



    “No decisum atacado, registrei que, a despeito de o réu haver sido impronunciado pelo homicídio qualificado do qual foi acusado, a prisão cautelar foi mantida pelos indícios de que ele haveria praticado os delitos de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e pela participação de criança ou adolescente e corrupção de menores. Quanto ao periculum libertatis, a decisão foi idoneamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelas duas condenações anteriores do agravante por tráfico de drogas e porte de arma de fogo, bem como por ele responder a seis outros processos por homicídio. ” (e.Doc 17 - fl. 4)



    Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ressalte-se que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso. 



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07. 



    Anoto, quanto à questão da contemporaneidade, que a decisão questionada não divergiu do entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual



    “[a] prisão não é contemporânea ao crime, mas é contemporânea aos motivos que a determinaram [...].



    (...)



    A contemporaneidade não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.” (HC nº 202.742-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/8/21)



    Por fim, vê-se que o fundamento do excesso de prazo foi utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para não conhecer do recurso de agravo regimental nesta parte, o que permite concluir que esta questão não foi analisada pelo Colegiado daquela Corte. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente